Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-05.2021.8.11.0005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001400-05.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 623.763.073-25 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001400-05.2021.8.11.0005

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
ANTONIA AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/03/2022

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DOART.

373,II,

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA

MEDIANTE
JUNTADA DE CONTRATO DIGITAL, FOTO DE IDENTIFICAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS.

NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorr
ente
ANTONIA AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato digital, identificação facial e cópia dos documentos pessoais, em obediência ao disposto no
art
.
373
, inc.
II
, do Código de Processo Civil.

3. É necessário ponderar acerca da diferença entre
“aceite digital”
e
“assinatura digital”,
sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de umloginrealizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número
de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípiosnorteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusivegeolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

5.
Os documentos colacionados aos autos demonstram
a
autenticidade quando confirmam informações cruciais para validade da assinatura digital, pois além de identificação facial
nota-se a presença de informações como endereço de IP do contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da
empresa
Recorr
ida
no sentido de que
a
consumidor
a
firmou o contrato
em questão.

6
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/96.

8
. Recurso conhecido e improvido.

9
.
Diante da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo

REVOGO
os benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedida o Recorrente
ESTEVAO CARDOSO DE OLIVEIRA
e em obediência ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 11, do CPC,

FIXO
o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios para o correspondente a 20% (vinte pontos percentuais) sobre valor da causa.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022